Tribunal: TJDFT
Processo: 0724316-55.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0724316-55.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. RECORRIDO: SONIA REGINA MARQUES BARREIRO, JOAO BARREIRO DOS SANTOS, FILIPE VIEIRA DE ALCANTARA, NAGILA VIEIRA ALCANTARA DECISÃO Diante da petição informando que as partes celebraram transação nos autos da presente demanda (ID 14046907), homologo o acordo celebrado e extingo o processo com julgamento do mérito, com fulcro no art. 487, III, alínea “b”, e art. 924, II, todos do Código de Processo Civil/2015. Retornem os autos ao juízo de origem. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Brasília/DF, 11 de fevereiro de 2020. João Luís Fischer Dias Juiz de Direito